Tribunal: TJDFT
Processo: 0727853-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. REDUÇÃO. NOVA FAMÍLIA. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. DECRÉSCIMO. NÃO COMPROVAÇÃO. PLANEJAMENTO FAMILIAR. PRESERVAÇÃO DA PROLE.
1. A revisão dos alimentos é cabível quando sobrevier alteração da situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme art. 1.699 do Código Civil.
2. A saída dos quadros societários de sociedade empresarial não se presta, por si só, a subsidiar a pretensão de revisão de alimentos, quando evidenciada a existência de outras fontes de renda.
3. A formação de nova família pelo genitor-alimentante também não constitui, ipso facto, causa autorizativa da redução da verba alimentar, porquanto as necessidades do filho menor permanecem inalteradas.
4. O planejamento familiar, com a limitação ou o aumento da prole é direito subjetivo de todo homem e de toda mulher que, paralelo a isso, corresponde um dever objetivo, o de manter todos os filhos (Lei 9.263/96).
5. Negou-se provimento ao recurso.